Tribunal: TJSP
Processo: 2298059-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - cumprimento de sentença - suspensão com fulcro no art. 921,III e §1o do Código de Processo Civil - não localização do executado ou de bens penhoráveis - hipóteses não verificadas - digitalização dos autos - requerimentos anteriores das partes - ausência de apreciação - retomada do andamento do feito - agravo provido.